Tribunal: TJDFT
Processo: 0023693-29.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO MEDIANTE RECONVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um dos condôminos, representa direito potestativo que se implementa por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.

II. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.

III. A reconvenção é incompatível com procedimento de jurisdição voluntária.

IV. Recurso conhecido e desprovido.